Tribunal: STF
Processo: ARE 1435509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. DISCURSO PROFERIDO DA TRIBUNA. TEOR DE CARÁTER OFENSIVO E NÃO RELACIONADO COM O MANDATO: ASSENTADO PELO COLEGIADO DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tocantins, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCURSO DE DEPUTADO ESTADUAL NO INTERIOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REPERCUSSÃO EM MÍDIAS SOCIAIS E IMPRENSA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL QUANTO AOS ABUSOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação ao art. 53 da Constituição da República. Discorre sobre a imunidade parlamentar em relação às palavras ditas da tribuna, direito que tem por escopo assegurar o desempenho do mandato. Assevera que o discurso proferido se deu no exercício do mandato, sobre questão de interesse da população, estando, portanto, protegido pela imunidade a que faz jus o parlamentar. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos. (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “21. Da leitura do discurso do recorrente, cujo conteúdo repercutiu nas mídias sócias do próprio parlamentar e em parte da imprensa tocantinense extraio trechos que me parecem não abarcados pelo instituto da imunidade parlamentar. Vejamos: 



    (...) tem como por uso desrespeitar a comunidade daquela região(...) (...)O delegado de polícia, além de prender seu João Mineiro de forma arbitrária, covarde(...),(...) buscando promoção pessoal denegrindo a imagem de pessoas honradas como a de João Mineiro(...)(...) Não sabemos quais os interesses ocultos do indivíduo Cassiano Oyama, mas a secretaria de segurança pública de nosso estado não pode mais pactuar com as atitudes e desmandos praticados por esse cidadão, que usa a função pública para se promover as custas de manchar a honra de outras pessoas. Delegado de polícia arbitrário, desrespeitoso no trato com as pessoas, grosseiro com os cidadãos,(...)(...) Porque ele quer ser reconhecido pela população por um delegado carrasco, mas seja carrasco com os bandidos, com os assaltantes, com os estupradores(...).



    22. Desse contexto concluo que o parlamentar, mais do que criticar, utilizou a tribuna do parlamento para desqualificar a pessoa do recorrido, imputando-lhe adjetivos desabonadores, tais como (arbitrário desrespeitoso, grosseiro, carrasco). E como se não bastasse, lançou denúncias graves despidas de qualquer indício de prova, tais como “tem como por uso desrespeitar a comunidade daquela região”, “não sabemos quais os interesses ocultos do indivíduo Cassiano Oyama” e “usa a função pública para se promover as custas de manchar a honra de outras pessoas”. 



    23. Portanto, algumas das expressões ditas pelo parlamentar em plenário e reproduzidas nas mídias sociais e por parte da imprensa tocantinense não estão abarcadas pela imunidade parlamentar porque sem qualquer relação com o mandato legislativo, restando evidenciada a vontade pessoal do recorrente em denegrir a imagem pública do recorrido perante a sociedade.” (e-doc. 3, p. 6; grifos nossos).



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com orientação firmada no sentido de que a imunidade parlamentar estabelecida no art. 53 da Constituição da República, apesar de ampla, em relação às opiniões emitidas da tribuna, pode ser eventualmente afastada quando demonstrada expressamente a inexistência de nexo entre a opinião emitida e o exercício da atividade política. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DELITO DE OPINIÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍTICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material prevista no art. 53 CF/88 incide quando comprovado nexo de causalidade entre a prática de delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 



    (ARE nº 986.058-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/12/2016, p. 16/12/2016). 



    5. No caso dos autos, o Colegiado de origem consignou que o discurso proferido extrapolou a atuação parlamentar, concluindo pela responsabilidade do recorrente ante a existência de nexo causal entre o ato praticado e o dano suportado pelo recorrido. Assim, para divergir do acórdão recorrido e eventualmente verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE MATERIAL. DEPUTADO ESTADUAL. DANO MORAL. MANIFESTAÇÕES DIFUNDIDAS EM MÍDIAS SOCIAIS, SEM NEXO DIRETO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DESCRITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.410.071-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 18/04/2023, p. 24/04/2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA IRROGADA DURANTE SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. CARÁTER RELATIVO. OPINIÃO SEM PERTINÊNCIA COM A FUNÇÃO LEGISLATIVA. INTENÇÃO DE ATAQUE PESSOAL E À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (RE nº 1.110.910-AgR/MS, Rel. Min Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.336.507-AgR/GO, Rel. Min. Rosa weber, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 18/10/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à inviolabilidade de parlamentares, no tocante à expressão oral e escrita, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, desde que haja relação de pertinência entre a declaração e as atividades políticas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido. “



    (RE nº 1.294.932-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece não ser aplicável o preceito da imunidade material quando as ofensas à honra de terceiros atribuídas a parlamentares estiverem desvinculadas das atividades políticas por eles exercidas. Precedentes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem acerca da existência de nexo de causalidade entre o ato praticado e a função parlamentar seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. “



    (ARE nº 1.321.116-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 526.441-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 11/04/2013).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DANO MORAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. ANÁLISE DO TEOR E DO CONTEXTO DAS DECLARAÇÕES. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 622.608-AgR/MA, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 22/08/2013).



    “CONSTITUCIONAL. PARLAMENTAR: IMUNIDADE MATERIAL: CF, ART. 53. RESPONSABILIDADE CIVIL: DANO MORAL: ATO OFENSIVO EMANADO DE PARLAMENTAR: INOCORRÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL.



    I. As manifestações dos parlamentares, ainda que feitas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, estão abrangidas pela imunidade material, que alcança também o campo da responsabilidade civil.



    II. As palavras dos parlamentares que não tenham sido proferidas no exercício nem em consequência do mandado, não estão abrangidas pela imunidade material. É que há de existir, entre a atividade parlamentar e as declarações do congressista, nexo causal. Precedente do STF: Inq. 1.7010/SP, Min. S. Sanches, DJ de 28.6.2002.



    III. No caso, não há nexo de causalidade entre a atividade parlamentar e as declarações do congressista.



    V. RE conhecido, mas improvido.”



    (RE nº 226.643/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 03/08/2004, p. 20/08/2004).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 3, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator